Tribunal: TCU
Processo: 012.921/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra decisão que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria de servidora.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pelo Senado Federal ao Acórdão 1853/2023-TCU-Plenário , o qual negou provimento a pedido de reexame impetrado contra o Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário , pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria a Lucianna Mendes da Silva, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos declaratórios e rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao embargante.